Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739374-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Cuida-se de pedido de sucessão processual formulado por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, sob o fundamento de que a agravante ENEL BRASIL S.A. cedeu onerosamente todas as suas quotas à sociedade Equatorial Participações (ID 42840593). Como dispõe o art. 109 do Código de Processo Civil, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, na medida em que o alienante deve prosseguir atuando em nome próprio, mas em benefício alheio. A sucessão processual fundada em ato inter partes, com alteração do polo ativo ou passivo, apenas deve ocorrer quando houver a anuência de todos os envolvidos (autores e réus, inclusive daquele que se pretende suceder), o que não há, por ora. Além disso, analisando os autos do processo de origem, verifico que a sucessão que ora se postula ainda não foi decidida no primeiro grau de jurisdição, não se justificando a supressão dessa instância. Entendo oportuno, pois, neste momento, o deferimento apenas da inclusão como assistente litisconsorcial (art. 124 do Código de Processo Civil), restrita a este recurso, até mesmo porque essa modalidade de intervenção é capaz de resguardar ao interessado todos os seus direitos. Isso posto, defiro em parte o requerimento do ID 42840593, determinando o cadastramento de EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como assistente litisconsorcial. Publique-se. Intimem-se. Após o cumprimento, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator